Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CURADORIA ESPECIAL. ENDEREÇO IGNORADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EXAURIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.
2. Ignorado o endereço de localização do réu e exauridos os meios possíveis para sua citação pessoal, a citação por edital poderá ser realizada desde que verificada a existência de diligências frustradas que indiquem que o acusado se encontra em local desconhecido.
3. Recurso conhecido e não provido.